Tribunal: TJSP
Processo: 2151997-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. A mera existência de declaração firmada pela parte não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Necessidade de comprovar documentalmente a situação econômica, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Inércia do requerente, após regular intimação para

Ementa:
PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. A mera existência de declaração firmada pela parte não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Necessidade de comprovar documentalmente a situação econômica, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Inércia do requerente, após regular intimação para comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. R. decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2151997-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são agravantes
VARGAS PERES E CIA LTDA, LUCIANNE DE FÁTIMA MORAES PERES
YONEDA, PEDRO VARGAS PERES e VIVIANNE REGINA DE MORAES PERES
RENÓFIO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151997-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.413 - m
2
Voto no 34.413
Processo no: 2151997-98.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Vargas Peres e Cia Ltda e outros
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO
DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. A mera existência de declaração
firmada pela parte não é o único requisito necessário para a
concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.
Necessidade
de
comprovar
documentalmente
a
situação
econômica, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil. Inércia do requerente, após regular intimação para
comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as
custas processuais. R. decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 487 dos autos principais, que indeferiu o pedido de concessão
da gratuidade da justiça.
Os agravantes alegam, em síntese, que o documento carreado aos autos de origem
(fls. 486), elaborado pelo contador responsável pela contabilidade da empresa, atesta, de
forma inconteste, que a empresa encontra-se parcialmente paralisada e que teve redução em
seu faturamento, impossibilitando o pagamento das custas e demais despesas processuais.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso regularmente processado
Do essencial, é o relatório.
Antes de indeferir os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
o Douto Juiz a quo oportunizou ao agravante a apresentação de documentos aptos a
comprovar a alegada insuficiência de recursos.
Nos termos da r. decisão de fls. 482 dos autos principais, foi assim determinado:
“Cuide a embargante pessoa jurídica de juntar aos autos, em quinze dias, documento
comprobatório do valor de seu faturamento, nos últimos seis meses. À vista desses dados,
decidirei sobre o pedido de benefícios da gratuidade processual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151997-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.413 - m
3
Porém, os agravantes não recorreram dessa r. decisão de fls. 482 e nem
apresentaram os documentos especificados pelo Douto Juiz a quo, deixando de cumprir a r.
determinação judicial, razão do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, nos termos da r. decisão agravada.
Agora, nas presentes razões recursais, os agravantes tornam a sustentar a
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.
Contudo, com o devido respeito, o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição
Federal dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Logo, a inércia dos agravantes, após devidamente intimado para comprovar a
presença dos pressupostos para a concessão de gratuidade da justiça, acarretou,
inexoravelmente, o indeferimento de tais benefícios.
Registre-se, de acordo com o v. Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Andrade Marques, nos autos de Agravo de Instrumento no
0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 17.02.11, que:
“Justiça Gratuita Indeferimento Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual deve ser deferido àqueles que
realmente necessitam. 2. Ausente documento apto que comprove a atual
incapacidade financeira do autor. Recurso não provido, com
determinação.” (os grifos não constam do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Desembargador Thiers Fernandes Lobo, nos autos de agravo de instrumento no 0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em parte transcrito, ficou bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA GRATUITA - EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151997-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.413 - m
4
À EXECUÇÃO - Hipótese em que não existem nos autos elementos que
revelem, de imediato, que o recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua família - Recurso improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a essa Corte, no Agravo de
Instrumento n° 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello
registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a presunção de pobreza de quem a
afirma para obter os benefícios da gratuidade, consoante o disposto no
art. 4o, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa que não
possa o magistrado entender necessária a comprovação da insuficiência
de recursos de quem pleiteia o benefício. O juiz não é obrigado a
esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de
assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra
indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna
com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em
defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação suplementar que entender necessária ao seu
convencimento. Pode, em resumo, determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no
Ag. n° 691.366/RS, 5aT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg.
nos Emb. Dec. no Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJU 01.07.05), com respaldo da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e
Rosa e Maria de Andrade Nery, "Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed.,
nota 1, ao art.4° da Lei 1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a decisão recorrida não merece
qualquer censura.
Com efeito, não existem nos autos elementos que revelem, de imediato,
que o recorrente não possa suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça
(cf. Ag.Reg. no Ag. n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti): "A
miserabilidade jurídica da requerente da justiça gratuita é presumida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151997-98.2020.8.26.0000 -Voto no 34.413 - m
5
mas trata-se de presunção relativa, que sucumbe mediante prova em
contrário".
Acresce considerar também o fato de o autor estar litigando em causa
própria, circunstância que, embora não seja impeditiva da concessão do
benefício almejado, demonstra que, ao contrário de alegado, não terá que
arcar com honorários de advogado.
...” (o grifo não consta do original)
De destaque que a declaração fls. 486, dos autos principais, firmado por contador,
não comprova a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
Por derradeiro, no tocante às pessoas físicas, o Douto Juiz a quo, em r. decisão que
apreciou embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, já havia consignado que:
A decisão recorrida fundamentadamente denegou a benesse
processual porque a embargante, pessoa jurídica, deixou de trazer
comprovantes de seu faturamento referente aos seis meses
anteriores à interposição da demanda, limitando-se a juntar o
documento de fls. 486 que, por sí só, não se presta a comprovar
sua carência financeira. Assim, inexiste, no presente caso,
contradição a ser sanada. Se os embargantes entendem errôneo o
desate dado à questão, devem articular recurso diverso ou lhes
caberia formular pedido de reconsideração. Os embargos
declaratórios não se prestam à reforma do quanto decidido.
Ademais, em relação aos embargantes pessoas físicas, falta-lhes o
interesse recursal, pois o comando judicial combatido não foi a
eles dirigido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-
se, na íntegra, a r. decisão recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator